Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA No 864 DO STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. O Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
6. Ante a defesa das teses contraditórias perante este eg. Tribunal, com o fito de retardar a expedição de requisitórios, resta configurada a prática de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, IV, V e VII do CPC/15.
7. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.